Tribunal: TJDFT
Processo: 0753219-95.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DESÍDIA DOS PROMISSÁRIOS VENDEDORES NA AVERBAÇÃO QUE ENSEJOU CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL EM OUTRO PROCESSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Dano moral implica reconhecimento de ofensa a direitos da personalidade, causa de aflições, angústia e desequilíbrio no bem-estar da pessoa. Hipótese em que se deve reconhecer que o ocorrido ultrapassa o mero dissabor desde celebração do contrato entre as partes em 16/09/2021 que superam a média: em razão da inércia dos promissários vendedores, o imóvel permaneceu registrado em nome de um deles, o qual figurou como réu/executado em outra ação, ensejando a penhora do imóvel. Tal constrição teve que ser desconstituída por intervenção do promissário comprador, o que, por certo, ultrapassa os meros aborrecimentos, considerando o transtorno ao envolver-se em demanda judicial por negligência de outrem.
2. Hipótese em que o módico valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) definido em sentença não pode receber qualquer reparo.
3. Recurso conhecido e desprovido.